Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600122-64.2025.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
13/01/2026
Número: 0600122-64.2025.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600122-
64.2025.6.16.0088, que julgou procedente esta Representação Eleitoral, para o fim de reconhecer a
prática de propaganda eleitoral ilícita mediante utilização de placa com efeito de outdoor, dentro do
comitê com visualização ao público externo, além da fachada externa superior a 0,5m2 pois não é o
comitê central informado no DRAP, já sendo removida anteriormente diante da atuação do poder
de polícia, condenando o representado João Paulo Travassos Raddi e outros na multa de
R$5.000,00, o que fez com esteio nos artigos 39, §8º da Lei 9.504/97, 14 e 26 da Resolução do TSE
23.610/2019, e 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. (Representação
Eleitoral ajuizada pelo Ministerio Publico em face de João Paulo Travassos Raddi, Osmir Dos
Santos e a Coligação O Trabalho Tem Que Continuar, sustentou que houve notícia de
irregularidade em propaganda eleitoral (Autos nº. 0600121-79.2025.6.16.0088) realizada pelo poder
de polícia desta magistrada no dia anterior ao dia da eleição em São Tomé, a qual constatou a
utilização de dois paineis: um na parte de fora do comitê do candidato, e outro dentro do comitê
com visualização exterior, cujo tamanho caracterizou um outdoor visto de fora. Informou que o
painel que se encontrava no interior do comitê, era possível a visualização pelo lado de fora do
estabelecimento, tendo em vista que as portas são de vidro. Alegou ainda, que a prática ora
denunciada vai de encontro ao teor do artigo 39, caput e §8º, da Lei nº. 9.504/1997. Ressaltou
também o teor do artigo 26 da Resolução n.º 23.610, que atribui à prática vedada a aplicação de
multa; ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE SÃO TOMÉ PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR
[REPUBLICANOS/PP/PSB] - SÃO TOMÉ - PR
(RECORRENTE)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
OSMIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI (RECORRENTE)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44817919
19/12/2025
13:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44817919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.862

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600122-64.2025.6.16.0088 –
São Tomé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: OSMIR DOS SANTOS
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR [REPUBLICANOS/PP/PSB] - SÃO
TOMÉ - PR
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024. PAINEL INTERNO COM EFEITO DE
OUTDOOR.
PAINEL
EXTERNO
COM
DIMENSÕES
SUPERIORES
AO
PERMITIDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Representação Eleitoral movida pelo
Ministério Público Eleitoral, aplicando multa
em razão da veiculação de propaganda
eleitoral irregular em duas modalidades:
painel interno com efeito de outdoor e

Num. 44817919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
painel externo com dimensões superiores
ao permitido.

2. Os recorrentes alegam que o painel
interno estava em ambiente privado sem
visibilidade externa relevante e que o imovel
seria o comitê do candidato, sendo regular
a fixação dos paineis em sua fachada.
Requerem
o
afastamento
ou
alternativamente, a redução da multa
aplicada.

3. Nesta instância a Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, destacando a visibilidade externa
do painel interno e a extrapolação do limite
de metragem do painel externo, bem como
a proporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a propaganda eleitoral em painel
interno, visível externamente por meio de
vidraça, configura propaganda com efeito
de outdoor, nos termos do art. 14, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019; (ii) saber
se a divergência entre o endereço da
fachada em que afixada a propaganda e
aquele informado no DRAP como comitê
central configura mero lapso formal, apto a
afastar a aplicação de sanção; e (iii) saber
se a multa aplicada é proporcional e
razoável, considerando a alegação de boa-
fé e a imediata retirada da propaganda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A visibilidade externa do painel interno,

Num. 44817919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
ainda que situado em local privado,
caracteriza a infração de propaganda com
efeito de outdoor, nos termos do art. 37, §
1º, da Lei nº 9.504/97, afastando a exceção
prevista no art. 14, § 5º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
6. A correta comunicação do endereço dos
comitês no DRAP é imprescindível para a
caracterização
da
propaganda
eleitoral
como veiculada em comitê central, sendo
que a ausência dessa informação enseja a
aplicação da limitação de 0,5 m2 prevista no
§ 2º do mesmo artigo, sendo irrelevante a
alegação de erro formal ou lapso na
comunicação.
7. A responsabilização por propaganda
eleitoral irregular possui natureza objetiva,
sendo irrelevante a alegação de boa-fé do
infrator. A remoção do material não afasta a
aplicação da multa, que é cumulativa e
incide
com
a
simples
veiculação
da
propaganda.
8. A multa foi fixada no patamar mínimo
legal de R$ 5.000,00, nos termos do art. 26,
da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
mostrando-se proporcional à gravidade da
conduta e ao potencial desequilíbrio gerado
na disputa eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a irregularidade das
propagandas eleitorais veiculadas, com
imposição de multa no valor de R$
5.000,00.

Tese de julgamento: 1. A visibilidade
externa de propaganda eleitoral em painel
interno, ainda que em propriedade privada,
configura propaganda irregular com efeito
de outdoor. 2. A correta comunicação do

Num. 44817919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
endereço
dos
comitês
no
DRAP
é
imprescindível para a caracterização da
propaganda eleitoral como veiculada em
comitê central. 3. A responsabilização por
propaganda
eleitoral
irregular
possui
natureza objetiva, sendo irrelevante a
alegação de boa-fé do infrator, e a remoção
do material não afasta a aplicação da multa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 37, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 14, §§ 1º, 2º e 5º, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE na Rp 060016728/PR, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 08/05/2025,
Publicado no DJE 88, data 14/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO PAULO TRAVASSOS RADDI, OSMIR DOS
SANTOS e a COLIGAÇÃO O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR em face da sentença
proferida pelo Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou procedente a
representação eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando multa no valor de R$
5.000,00, em razão da veiculação de propaganda eleitoral irregular em duas modalidades: i)
painel interno com efeito de outdoor; ii) painel externo com dimensões superiores ao permitido
para o local.
A defesa sustenta, em síntese que: a) o painel interno foi instalado em ambiente privado, sem
visibilidade externa relevante, motivo pelo qual não estaria configurada propaganda com efeito
de outdoor, nos termos do art. 14, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019; b) houve um lapso na
informação do endereço de funcionamento do comitê central, decorrendo daí a divergência entre
o endereço em que foi afixada a propaganda e àquele informado no DRAP como comitê central,
fato este incapaz de ensejar a aplicação de sanção. Ao final, requereu o afastamento da multa,
ou, alternativamente, sua redução, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da
suposta ausência de má-fé.

Num. 44817919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral local que pleiteou o não
provimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que o painel interno configurou efeito
visual de outdoor,sendo visível externamente através do vidro, o que afasta a exceção prevista no
art. 14, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. No pertinente ao painel externo, destacou que
restou configurada a extrapolação do limite de 0,5m2, sendo certo que o alegado “ lapso formal”,
consistente na divergência entre o endereço fiscalizado e o comitê central informado no DRAP,
não se sustenta. Por fim, em vista da multa ter sido aplicada em seu patamar mínimo, seria justa
e proporcional a gravidade da infração cometida.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
No mérito, não assiste razão aos recorrentes.
A discussão dos presentes autos cinge-se à propaganda eleitoral realizada nas eleições
Suplementares de São Tomé.
Conforme consta dos autos, o Ministério Público Eleitoral ingressou com REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL em desfavor de JOÃO PAULO TRAVASSOS RADDI e de OSMIR DOS SANTOS,
candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito do Município de São Tomé/PR e, ainda,
COLIGAÇÃO O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR em razão da realização de propaganda
eleitoral irregular consistente na colocação de dois painéis, um interno e outro externo, no imóvel
da Rua José Madureira, 360, no município de São Tomé.
A sentença reconheceu a prática de propaganda eleitoral ilícita e condenou o representado
JOÃO PAULO TRAVASSOS RADDI e outros ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00.
Seguem as imagens da propaganda em questão:

Num. 44817919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
O imóvel em questão, em que foram fixadas as faixas e cartazes situa-se na Rua José
Madureira, nº 360, em São Tomé/PR, sendo incontroverso que o endereço diverge do endereço
indicado no DRAP como Comitê Central do candidato JOÃO PAULO TRAVASSOS RADDI.
Pois bem.
Quanto ao painel interno, a sentença recorrida reconheceu como irregular a colocação de painel
dentro do ambiente fechado com visualização externa – portas de vidros - com efeito análogo a
outdoor.
Em suas razões recursais o recorrente sustenta que “ o painel em questão, não passava de um

Num. 44817919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
material para eventos internos, não tinha objetivo de exposição permanente, e conforme
explanado na defesa, tratava-se do último dia de campanha, véspera das eleições, sendo que o
comitê central em que foi constatado o material, estava fora de seu lugar de costume anta a
iniciação da desmontagem do comitê, por isso, não havia qualquer intensão de que os
transeuntes e pedestres, pudessem ter acesso a ele de forma involuntária, como é o caso e
objetivo da propaganda propriamente dita” (sic)
A Procuradoria Regional Eleitoral sustentou a irregularidade da propaganda consistente no painel
instalado no interior do imóvel era visível através do vidro, produzindo efeito visual único análogo
ao outdoor.
Com efeito, o art. 14, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, invocado pelos recorrentes não é
aplicável à espécie.
Assim dispõe o citado dispositivo:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que estiverem devidamente
registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer
contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma
que melhor lhes parecer .
(...)
§ 5º A propaganda eleitoral realizada no interior de comitês não se submete aos
limites máximos estabelecidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, desde que não haja
visualização externa. (grifamos)

Em sua sentença, o magistrado destacou que o tamanho do painel não seria o principal
problema, mas sim o fato de ser possível sua visualização externa.
Sustentam os recorrentes que “ a Jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a
propaganda realizada no interior de comitê, mesmo que visível, não configura necessariamente a
irregularidade do efeito outdoor, especialmente quando ausente o desequilíbrio na disputa”. Sem
razão os recorrentes que colacionam julgado relativo a realização de propaganda eleitoral na
fachada de comitê central, que não guarda verossimilhança com a situação em análise.
Ao contrário do alegado pelos recorrentes, a Jurisprudência tem afirmado a aplicação de multa
quando da realização de propaganda eleitoral no interior de comitês, visível ao público externo.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA. BANNERS COM DIMENSÕES DE EFEITO
VISUAL
DE
OUTDOOR.
ALCANCE
DO
PÚBLICO
EXTERNO.
CONFIGURAÇÃO,DA
IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Num. 44817919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
2. A questão em discussão consiste em definir se a dimensão de um banner no interior do comitê central de
campanha, com metragem total de 17,25m2 e visibilidade externa, configura propaganda eleitoral irregular,
sujeita à sanção prevista na legislação eleitoral.
(...)
4.O art. 14, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que a propaganda realizada no interior de
comitês não está sujeita aos limites legais, desde que não haja visualização externa. No caso, diligência
oficial constatou que o material de propaganda interna do comitê era visível do exterior, violando a norma.
(...)
Tese de julgamento:
1. A propaganda eleitoral no interior de comitês não se sujeita aos limites legais de tamanho, salvo se tiver
visibilidade externa.
(...)
(AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl nº060023439 - PE , Acórdão, Relator(a) Des. Karina Albuquerque
Aragao De Amorim, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 20/02/2025).
No caso, como restou demonstrado, o painel se encontrava na parte interna de imóvel, que não
correspondia ao comitê central da campanha do candidato, supera o limite de 0,5 m2 e era
visível externamente, infringindo assim a norma de regência.
No que tange ao painel instalado na fachada do imóvel, a mera análise visual da propaganda
demonstra que era superior ao limite permitido de 0,5 m2.
Como já assinalado, a propaganda em questão não foi realizada no Comitê Central de
Campanha, eis que fixada em endereço diverso ao indicado no DRAP, e deste modo, deve
respeitar a limitação da propaganda de 0,5m2.

A alegação de “mero lapso formal”, tratando-se de “irregularidade meramente formal, que não
trouxe qualquer prejuízo à fiscalização ou à isonomia do pleito”, não se suficiente e razoável para
afastar a irregularidade, pois cabe aos candidatos e partidos a correta comunicação do endereço
dos comitês
A jurisprudência é firme ao no sentido de que “ A caracterização de imóvel como comitê central
de campanha exige registro formal do endereço no RRC e no DRAP, nos termos do § 4º do art.
14 da Resolução TSE nº 23.610/201” ( EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060033889,
Acórdão, Relator(a) Des. Marcos Antonio Barbosa De Souza, Publicação: DJE - Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do ES, 26/06/2025).
Acrescente-se ainda o julgado do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
EFEITO
OUTDOOR.
CARACTERIZADO.
RECURSO
NÃO

Num. 44817919 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
PROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral, interposto contra sentença que julgou procedente a representação, por propaganda
irregular, condenando cada um dos candidatos representados ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), nos termos dos arts. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e 26, § 1º e 26, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
]2. A questão, em discussão, consiste em aferir se a fixação de adesivo de 4 m2, em imóvel, posteriormente,
indicado como comitê central de campanha, ultrapassa os limites de propaganda eleitoral permitidos,
caracterizando a realização de propaganda, com efeito visual de outdoor, aplicando-se a multa prevista no
art.39, § 8º da Lei nº 9.504/1997.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao tempo da instalação do engenho publicitário, o imóvel não havia sido
indicado como endereço do comitê central de campanha, à Justiça Eleitoral,
aplicando-se, portanto, o limite de 0,5 m2 para divulgação dos dados da
candidatura, conforme previsão do art. 14, § 2º da Resolução TSE nº
23.610/2019.
4. A comunicação da mudança de endereço, realizada após a afixação da
propaganda, não descaracteriza a irregularidade.
5. Já assentou o TSE que "[...] a multa deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela propaganda
eleitoral irregular [...]".IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.Tese de julgamento: "Para aplicação do limite de 4m2para divulgação de propaganda
eleitoral, exige-se a informação prévia do endereço do comitê central de campanha."
Dispositivos relevantes citados: art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97; art. 14 da Resolução TSE nº
23.610/2019.Jurisprudência relevante citada: TREMG RE nº 060059919, Relatora: Juíza Flávia Birchal de
Moura, PSESS: 14/11/2024. TSE AgR-AREspe 0603320- 60/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de 18/5/2023
(RECURSO ELEITORAL nº060083587 MG, Acórdão, Relator(a) Des. Miguel Angelo De Alvarenga
Lopes, Publicação: DJE - DJE, 26/03/2025.) (grifamos)

Os recorrentes sustentam ainda que providenciaram a imediata retirada da propaganda, o que,
em seu entender, demonstraria a total ausência de má-fé e a intenção de colaborar com a Justiça
Eleitoral, mediante o pronto cumprimento das determinações. Sustentam, ainda, que agiram sob
a convicção de estarem amparados pela exceção prevista no art. 14, § 5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, razão pela qual acreditavam que a conduta não configura irregularidade.
Todavia, conforme remansosa jurisprudência desta Corte,a remoção da propaganda não afasta a
aplicação da multa, uma vez consumada a infração com sua veiculação, nesse sentido: “A
remoção imediata da propaganda irregular não afasta a penalidade de multa.”(BRASIL. Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Representação 060016728/PR, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 08/05/2025, Publicado no(a) DJE 88, data
14/05/2025.)
Por fim, a multa foi fixada no patamar mínimo legal de R$ 5.000,00, nos termos do art. 26, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta.

Num. 44817919 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2025 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121913503791800000043754796
Número do documento: 25121913503791800000043754796
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:24:44
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a irregularidade das
propagandas eleitorais veiculadas, com imposição de multa no valor de R$ 5.000,00 , nos termos
do parecer ministerial.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600122-64.2025.6.16.0088 -
São Tomé - PARANÁ - RELATOR : DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: JOAO
PAULO TRAVASSOS RADDI, OSMIR DOS SANTOS, O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR
[REPUBLICANOS/PP/PSB] - SÃO TOMÉ - PR - Advogado dos RECORRENTES: JORGE LUIS
RODRIGUES - PR43359 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.12.2025.